Tribunal: TJES
Processo: 5018918-63.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018918-63.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE LUIZ TEXEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018918-63.2022.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: JOSE LUIZ TEIXEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA MODALIDADE SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem recebendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, correlatos a

empréstimo não solicitado junto ao réu, no valor de R$ 1.557,72 (mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), para pagamento em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 36,99 (trinta e seis reais, noventa e nove centavos).

Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando o cancelamento do contrato, a repetição do indébito, em dobro, e indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a revelia do recorrido, que não compareceu à audiência de conciliação, instrução e julgamento, embora devidamente citado. Assim, acolheu parcialmente os pedidos autorais, declarando a inexistência da relação jurídica, além de condenar o réu a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte, na monta de R$ 1.627,67 (mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela regularidade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela restituição do indébito na modalidade simples, redução da indenização por danos morais estabelecida, fixação de juros a partir do arbitramento e compensação da condenação com os valores depositadas na conta do recorrido.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia à parte recorrente comprovar a validade dos contratos supostamente firmados entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, considerando a revelia do recorrente, observo que a empresa deixou de se desincumbir de seu ônus probatório. Assim sendo, considerando a presunção de validade das alegações autorais, na forma do art. 20 da Lei n° 9.099/95, entendo pela ausência de comprovação da validade da contratação e da realização de qualquer depositado na conta bancária do autor:

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Até porque, cabia ao réu a demonstração da regularidade da contratação e, por conseguinte, do débito levado a efeito, por se tratar de fato desconstitutivo do direito autoral (art. 373, inc. II, do CPC), sobretudo considerando que não se pode exigir do autor a comprovação de fato negativo, isto é, de que não contratou o serviço ensejador da cobrança.

Assim, o negócio jurídico vergastado não é válido para gerar seus efeitos, já que ausente a manifestação volitiva do autor, pelo que merece acolhimento a pretensão declaratória de inexistência da relação jurídica. Com isso, maculada a contratação, ilegais são as cobranças decorrentes do contrato nº 342501246-9, motivo pelo qual impõe-se a exclusão da averbação em folha de benefício previdenciário do autor para suspensão dos descontos.

Por conseguinte, diante de ausência de comprovação de valida contratação, devida a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do recorrido. Contudo, em decorrência da ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, entendo que
a restituição do indébito deve ocorrer na modalidade simples
,
divergindo do entendimento disposto em sentença.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

Sendo assim, entendo que a fixação de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) não é exorbitante, levando em consideração a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, bem como os danos suportados pelo consumidor, o caráter punitivo para a prestadora de serviço.

Sendo assim, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Destaco, ainda, que o juízo sentenciante arbitrou correção monetária e juros de lei desde o arbitramento em relação a condenação em danos morais, ficando prejudicado o pedido do recorrente pela aplicação de juros desde o arbitramento.

Por fim, considerando a ausência de comprovação, por parte do recorrente, de depositado de valores na conta do recorrido, entendo pela impossibilidade de compensação de valores.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
modificar
a condenação em danos materiais estabelecida, sendo devida pelo recorrente a
restituição na

modalidade simples
dos descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido, na quantia de R$ 1.627,67 (mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos).

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 19 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)